Tribunal: TJBA
Processo: 0001314-70.2008.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001314-70.2008.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: J C A Comercio e Distribuição de Generos Alimenticios Ltda Me e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO SOBRE RESULTADO DE DILIGÊNCIA CITATÓRIA NEGATIVA. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. DESPACHO GENÉRICO ADVERTINDO SOBRE EXTINÇÃO ANTES DA CARACTERIZAÇÃO DA DESÍDIA PROCESSUAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, II e III, §1º, do CPC, por abandono da causa. O juízo de primeiro grau considerou caracterizado o abandono em razão da ausência de manifestação do exequente após despacho que determinou informação sobre interesse no prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se restou configurado o abandono da causa pelo Estado da Bahia quando: (i) o processo estava pendente de intimação sobre o resultado de certidão do oficial de justiça que não localizou o executado para fins de citação; e (ii) o despacho que advertiu sobre extinção foi proferido antes da caracterização da inércia processual por mais de 30 dias. III. RAZÕES DE DECIDIR A caracterização do abandono da causa pressupõe a conjugação de dois elementos essenciais: (i) inércia injustificada da parte autora em promover os atos processuais que lhe competem; e (ii) prévia intimação pessoal para suprir a omissão no prazo legal. No caso dos autos, o feito encontrava-se pendente de intimação da parte exequente sobre o resultado da certidão do oficial de justiça (ID 92905996), que noticiou a não localização do executado para fins de citação. O exequente jamais foi intimado para se manifestar acerca do resultado negativo da diligência citatória. O dever de impulsionar o feito somente pode ser exigido da parte após sua regular intimação sobre os atos processuais praticados e as providências que lhe incumbem adotar. Inexistindo tal intimação, não há falar em prévia inércia processual apta a configurar abandono da causa. O ato pendente não era imputável ao exequente, mas sim ao juízo, que deveria ter alertado a parte credora do resultado da diligência frustrada. Não se configura abandono da causa quando pendente ato que compete ao Poder Judiciário praticar. O despacho que determinou à parte exequente informar sobre o interesse na continuidade do feito com base na possibilidade de eventual quitação não pode, simultaneamente, conter advertência sobre pena de extinção por abandono, pois nesse momento ainda não se caracterizou qualquer inércia ou desídia processual. Advertir a parte sobre abandono de causa em momento anterior à própria configuração da inércia vulnera o princípio da vedação à decisão surpresa, consagrado nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil. A aplicação da pena de extinção exige não apenas a intimação pessoal prevista no § 1º do art. 485 do CPC, mas também que essa intimação ocorra após caracterizada a inércia da parte por mais de 30 (trinta) dias. O despacho cumulou duas finalidades distintas: (i) instar a parte autora a informar sobre eventual adimplemento da dívida e interesse em dar continuidade ao procedimento; e (ii) advertir sobre a extinção. Tal cumulação gera grave insegurança jurídica, pois a parte não pode ser penalizada por abandono antes mesmo de configurada a inércia processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: "1. Não se configura abandono da causa quando o processo está pendente de intimação do exequente sobre o resultado de diligência citatória negativa, inexistindo inércia injustificada apta a caracterizar a desídia processual. 2. Vulnera o princípio da vedação à decisão surpresa o despacho que adverte sobre extinção por abandono antes da caracterização da inércia processual por mais de 30 dias." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10 e 485, III, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 240; TJ-BA, Apelação nº 00004132720148050254, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 24/03/2025; TJ-BA, Apelação nº 05011137420158050103, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, Quarta Câmara Cível, j. 23/11/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001314-70.2008.8.05.0103, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada J C A Comercio e Distribuição de Generos Alimenticios Ltda Me e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Convocado/Relator